Tribunal: TCU
Processo: 010.565/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor do Sr. Antônio Gomes da Silva, ex-Prefeito de Mari/PB. A TCE foi motivada ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 704.874/2009. O ajuste teve por objeto a realização do evento intitulado 2a Festa da Mandioca, com vigência de 15/9/2009 a 15/11/2009. Para tanto, foram previstos R$ 105.000,00, sendo R$ 100.000,00 à conta do concedente e R$ 5.000,00 referentes à contrapartida da convenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Antônio Gomes da Silva contra o Acórdão 4093/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 16/03/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os presentes autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente, ao Município de Mari/PB e ao Ministério do Turismo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.